Tribunal: TJMT
Processo: 1011356-20.2018.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011356-20.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (EMBARGANTE), MAISA DE MAIO LIMA MARCIANO - CPF: 024.800.401-86 (ADVOGADO), 5 FOR SERVICOS E SOLUCOES EM MANUTENCAO, INSTALACOES E CONSERTOS EM GERAL LTDA - ME - CNPJ: 27.326.378/0001-36 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), 5 FOR SERVICOS E SOLUCOES EM MANUTENCAO, INSTALACOES E CONSERTOS EM GERAL LTDA - ME - CNPJ: 27.326.378/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE GESTÃO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL EM FAVOR DE EMPRESA APÓS O FIM DA VIGÊNCIA CONTRATUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DA EMPRESA CONTRATADA – CLÁUSULA CONTRATUAL DE QUE O ENTE FEDERATIVO DEVERIA ACOMPANHAR TODAS AS AQUISIÇÕES DE BENS REALIZADAS PELA CONTRATADA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA
–
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – DECISÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1011356-20.2018.8.11.0015 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso no tocante a tese de que não houve ato ilícito passível de indenização por dano moral, tendo a embargada abusado do direito de ajuizar ações indenizatórias.

Segue sustentando, que também houve omissão quanto à alegação de ausência de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 42, da Lei n. 13.019/2014.

Firme no seu propósito, alega que não houve qualquer manifestação acerca da ausência de responsabilidade quanto a fiscalização do Instituto Gerir pelo Estado de Mato Grosso, sendo a sua responsabilidade subsidiária, nos termos do art. 70, da Lei n. 8.666/93, restando evidente a omissão neste ponto.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 181782736), pugnando pela rejeição do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto
pelo Estado de Mato Grosso visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1011356-20.2018.8.11.0015 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão
no tocante as teses não houve ato ilícito passível de indenização por dano moral, tendo a embargada abusado do direito de ajuizar ações indenizatórias, de ausência de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 42, da Lei n. 13.019/2014 e de ausência de responsabilidade quanto a fiscalização do Instituto Gerir pelo Estado de Mato Grosso, sendo a sua responsabilidade subsidiária, nos termos do art. 70, da Lei n. 8.666/93.

Com efeito, conforme bem fundamentado no v. acórdão,
o Estado de Mato Grosso celebrou Contrato de Gestão delegando a gestão do Hospital Regional de Sinop para a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, em seguida, para o Instituto Gerir, devendo, na vigência do contrato, “
2.2.6. acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realizadas pela CONTRATADA”, bem como “2.2.1 Disponibilizar à CONTRATADA adequada estrutura física, recursos financeiros, materiais permanentes, equipamentos e instrumentos para a organização, administração e gerenciamento do HOSPITAL
”.

Neste interim, verifica-se que cabia ao Estado de Mato Grosso “
2.2.6. acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realidades pela CONTRATADA
”, assim, em razão da continuidade do uso do nome e CNPJ da embargada após a rescisão do contrato, é evidente que a sua responsabilidade no caso vertente, superando o quanto disposto no art.
70, da Lei n. 8.666/93
.

À vista disso,
considerando a inexistência de qualquer tentativa de evitar os constrangimentos sofridos pela embargada, deve o Estado de Mato Grosso responder pelos riscos de suas atividades, devendo indenizar pelos danos causados em virtude de sua negligência, na forma do art. 186, do Código Civil.

Sendo assim, considerando a emissão de nota fiscal em favor da embargada, por serviços não contratados por esta, indicando o endereço do Hospital Regional de Sinop, mesmo após a fim de vigência de seu contrato, é evidente o dano imaterial sofrido pela empresa
.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“No presente caso, o Estado de Mato Grosso celebrou Contrato de Gestão delegando a gestão do Hospital Regional de Sinop para a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, em seguida, para o Instituto Gerir, devendo, na vigência do contrato, “2.2.6. acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realizadas pela CONTRATADA”, bem como “2.2.1 Disponibilizar à CONTRATADA adequada estrutura física, recursos financeiros, materiais permanentes, equipamentos e instrumentos para a organização, administração e gerenciamento do HOSPITAL”.

Neste interim, verifica-se que cabia ao Estado de Mato Grosso “2.2.6. acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realidades pela CONTRATADA”, assim, em razão da continuidade do uso do nome e CNPJ da Apelada após a rescisão do contrato, é evidente que o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

[...]

Após a detida análise dos autos, imperioso se faz dizer que restou devidamente comprovada a utilização indevida e não consentida dos dados cadastrais da filial da autora, ora apelada, pelo fisco Federal e Estadual (ato ilícito).

Entrementes, inexiste qualquer dúvida que a emitente da nota fiscal se valeu do nome e do CNPJ da filial da autora, ora recorrida, para declarar ao fisco um negócio jurídico inexistente, gerando débitos a mesma, evidenciando o dano moral sofrido.

Pelas mesmas razões que se conhece da legitimidade passiva, também é evidente a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, uma vez que havia a obrigação contratual, estabelecendo que é seu dever: “2.2.6. acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realizadas pela CONTRATADA”.

Assim, considerando a inexistência de qualquer tentativa de evitar os constrangimentos sofridos pela autora, ora recorrente, juntamente com os outros réus, deve o Estado de Mato Grosso e o Instituto Gerir responder pelos riscos de suas atividades, devendo indenizar pelos danos causados em virtude de sua negligência, na forma do art. 186, do Código Civil
.

A Súmula 227 do STJ (Superior Tribunal de Justiça) estabelece que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Ademais, sabe-se que se tratando de pessoa jurídica somente pode ser compensada por dano moral se houver lesão na honra objetiva, que macule a reputação que a pessoa jurídica goza, podendo acarretar prejuízos em sua vida comercial.

Com isso, considerando a emissão de nota fiscal em favor da autora, ora recorrida, por serviços não contratados por esta, indicando o endereço do Hospital Regional de Sinop, mesmo após a fim de vigência de seu contrato, é evidente o dano imaterial sofrido pela empresa
.

Neste sentido, vejamos como o STJ (Superior Tribunal de Justiça) tem decidido em casos análogos, verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA
. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO.
DANO MORAL.
AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.

5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso.

7. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.327.773/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.11.2017 – negritei).

Dessa forma, tendo sido constatada a violação à honra objetiva da autora, ora apelada, obviamente é devida a compensação por dano moral.”
(id. 177895190 – negritei).

Nessa trilha, as digressões do embargante com relação ao suposto vício têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão alegada no presente embargos, já que inexistente.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese do embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa do embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que o embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, que manteve a decisão do Juízo de origem para habilitar a empresa agravada no certame licitatório, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023